Tribunal: TJDFT
Processo: 0703262-90.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ATO ILÍCITO. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. FORTUITO EXTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Caso concreto em que a autora recebeu ligação telefônica de golpista que se passou por funcionário do banco réu, pedindo para que realizasse procedimentos no caixa eletrônico, como o envio do QR CODE para um número de WhatsApp informado por ele, o que autorizou a realização de transações bancárias por outro dispositivo. No dia seguinte, após receber mensagens do aplicativo do banco no celular, informando a realização de três transferências bancárias de sua conta corrente, entrou em contato com a instituição financeira para impedir as transações bancárias, sendo tardio o movimento.

2. Tendo em vista a responsabilidade objetiva do banco em atividades bancárias, basta, para a sua responsabilização, a comprovação do nexo de causalidade entre o defeito do serviço prestado e o dano experimentado pelo consumidor, sem questionamento acerca da existência de culpa ou dolo. A sua responsabilidade é passível de supressão quando evidenciado que o dano não derivou de falha da prestação do serviço, da culpa exclusiva de terceiro ou do próprio consumidor (art. 14, § 3o, do CDC).

3. Se não foi determinada a inversão do ônus da prova na primeira instância e, inexistindo nos autos gravação das ligações feitas ao banco após a realização das TEDs ou informação de que, quando noticiada a fraude ao banco, este teria tempo hábil de reverter a situação e estornar os valores para a conta corrente da autora, não se verifica ato ilícito praticado pelo banco/apelado, tampouco nexo de causalidade entre os prejuízos por ela suportados e a atividade bancária.

4. A parte autora não demonstrou fato constitutivo do seu direito, a teor do art. 373, I, do CPC, razão pela qual não há como condenar o banco/réu sem demonstração mínima de que teria incorrido em erro capaz de causar os prejuízos descritos na inicial.

5. Nos termos da Súmula 479 do c. STJ, “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. No entanto, o referido enunciado não se aplica ao caso concreto, pois este trata de fortuito externo, estranho à elaboração de um processo ou execução de serviço oferecido pelo banco, em que a instituição não esteve envolvida direta ou indiretamente no ilícito sofrido pela autora.

6. Recurso desprovido.